Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720477-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA CORREIA DO VALE AGRAVADO: CLAUDIO JOAQUIM FERREIRA NETO, CLAUDILENE ROSARIA DE ASSIS FERREIRA RODRIGUES, DORGIVAL CLAUDIO FERREIRA JUNIOR, ELISANGELA SOUZA SANTO FERREIRA, SANDOVAL SOUZA SANTOS FERREIRA, ALESSANDRO SOUZA FERREIRA D E S P A C H O A Agravante, ex-companheira do falecido, cujo inventário se processa na origem, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 72114622), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda, carteira de trabalho atualizada, declarações completas de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator